Tribunal: TRF3
Processo: 5010888-66.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
600/740)

5010888-66.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA EM PARTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDAS.

1. Alega a parte autora que exerceu atividades consideradas especiais por um período de tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria especial, previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

2. No presente caso, dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício da atividade especial nos períodos de:

- 03/12/1998 a 30/09/2006, vez que exercia a função de “prensista”, estando exposta a ruído de acima de 90 dB (A), sendo tal atividade enquadrada como especial com base no código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, no código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 13.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.882/03 (Perfil Profissiográfico Previdenciário – id. 8143458).

3. Ressalte-se, que os períodos laborados pela parte autora entre 01/10/2006 a 19/04/2012 não podem ser reconhecidos como insalubres, pois esteve exposta a intensidade de ruído abaixo de 85 dB (A), nível inferior ao considerado nocivo pela legislação previdenciária, conforme previsão dos Decretos n. 2.172/97 e 3.048/99 (STJ, REsp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

4. Quanto ao pedido de análise de prova emprestada coligida ao aos autos (id. 8143461), referente a funcionário que exercera atividade de “prensista” no período de 10/06/1985 a 28/02/1991, na empresa Mercedes Benz do Brasil Ltda, entendo que o referido laudo técnico não é apto a demonstrar o exercício de atividade especial pelo autor, pois, além de se referir a período distinto ao por ele trabalhado, as informações ali constantes não podem prevalecer sobre o Perfil Profissiográfico Previdenciário elaborado em seu próprio nome, pois este último melhor retrata as condições de trabalho por ele desenvolvidas.

5. Assim, deve o INSS computar como atividade especial o período de 03/12/1998 a 30/09/2006, convertendo-o em atividade comum pelo fator de 1.40, nos termos do art. 57, caput, da Lei no 8.213/91.

6. Desse modo, verifica-se que, quando do requerimento administrativo, a autora não havia completado o tempo mínimo suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

7. Dessa forma, faz jus a autora à revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (01/02/2013), incluindo ao tempo de serviço o período de atividade especial exercido de 03/12/1998 a 30/09/2006, elevando-se a sua renda mensal inicial, conforme fixado na r. sentença.

8. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

9. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

10. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS e apelação da parte autora improvidas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010888-66.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: WALTER COSTA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A, FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WALTER COSTA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S, HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010888-66.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: WALTER COSTA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A, FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WALTER COSTA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S, HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, objetivando o reconhecimento de atividade especial, e por consequência, a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB. 42/143.386.975-3) em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de atividade especial.

A r. sentença, integrada pela decisão de págs. 13/14, id. 8143461, julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o tempo de serviço especial trabalhado pela parte autora no período 03/12/1998 a 30/09/2006, determinando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (01/02/2013), condenando o INSS ao pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, em observância ao decidido no RE 870.947/SE, pelo E. STF. Devido à sucumbência recíproca, condenou cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 5% sobre o valor da condenação, a serem definidos em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §3o, inciso III, e §4o, inciso II, do CPC observada a Súmula, no 111 do Superior Tribunal de Justiça, observando-se a suspensão da exigibilidade da condenação aos honorários sucumbenciais em relação à parte autora.

Custas na forma da lei.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

A parte autora apresentou apelação, requerendo, preliminarmente, a nulidade da r. sentença recorrida, ao argumento da não produção de prova técnica pelo MM. Juiz a quo. No mérito, pleiteia o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas no período de 01/10/2006 a 19/04/2012, ao argumento de que esteve exposta de forma habitual e permanente a agentes químicos acima dos limites considerados insalubres pela legislação previdenciária, e que lhe seja concedida a aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo, ou, de forma subsidiária, seja elevada sua renda mensal inicial.

Inconformado, o INSS ofertou apelação, alegando, em síntese, não ficar demonstrada nos autos a efetiva exposição da parte autora, de forma habitual e permanente, aos agentes agressivos previstos na legislação previdenciária, tendo em vista que os documentos anexados aos autos não comprovam o alegado na inicial, requerendo a reforma total do julgado e a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pugna pela alteração dos critérios de fixação da correção monetária e dos juros de mora, bem como pelo estabelecimento do termo inicial do benefício na data da citação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010888-66.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: WALTER COSTA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A, FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WALTER COSTA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S, HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Rejeito a preliminar arguida pelo autor, uma vez que não há nulidade por cerceamento da defesa, pois cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade e para a formação do seu convencimento, uma vez que conforme dispõe o CPC/2015, in verbis:

"Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 464. (...).

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes." grifei

Dessa forma, cabe ao juiz determinar a realização das provas necessárias à instrução do feito e, tendo sido possível ao magistrado a quo formar seu convencimento através dos documentos juntados na inicial, não há que se falar em cerceamento de defesa.

É preciso esclarecer, ainda, que a ação previdenciária não é meio adequado para o obreiro impugnar o PPP fornecido pelo seu empregador e, com isso, buscar a correção de incorreções supostamente ali constantes. De fato, o artigo 58, §4°, da Lei 8.213/91, preceitua que "A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento". Assim, é obrigação do empregador elaborar e fornecer ao empregado PPP que demonstre corretamente as condições de trabalho por ele desenvolvidas, indicando eventuais agentes nocivos a que esteve exposto. Essa obrigação do empregador decorre, portanto, da relação empregatícia, motivo pelo qual compete à Justiça do Trabalho, consoante o artigo 114, da CF/88, processar e julgar os feitos que tenham por objeto discussões sobre o fornecimento do PPP ou sobre a correção ou não do seu conteúdo. Tanto assim o é que a Justiça do Trabalho tem se debruçado sobre o tema. Precedentes do TST.

Passo ao mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o INSS concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB. 42/143.386.975-3) com vigência em 01/02/2013, computando o período de 36 (trinta e seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias (id. 8143457).

Ocorre que a parte autora afirma na inicial que faz jus à conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, uma vez que laborou em condições especiais por mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Portanto, a controvérsia nos presentes autos corresponde ao reconhecimento do exercício de atividades especiais no período de 03/12/1998 a 19/04/2012, e no que diz respeito a possibilidade de conversão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição em aposentadoria especial.

Aposentadoria Especial:

Alega a parte autora que exerceu atividades consideradas especiais por um período de tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria especial, previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

No que tange à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto n. 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de serviço para se aposentar à época em que foi editada a Lei no 9.032/95, como a seguir se verifica.

O art. 58 da Lei n. 8.213/91 dispunha, em sua redação original:

Art. 58. A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica.

Com a edição da Medida Provisória no 1.523/96, o dispositivo legal acima transcrito passou a ter a redação abaixo transcrita, com a inclusão dos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o:

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

(...)

Ocorre que, em se tratando de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n. 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE - LEI 8.213/91 - LEI 9.032/95 - LAUDO PERICIAL INEXIGÍVEL - LEI 9.528/97.

(...)

- A Lei no 9.032/95 que deu nova redação ao art. 57 da Lei 8.213/91 acrescentando seu § 5o, permitiu a conversão do tempo de serviço especial em comum para efeito de aposentadoria especial. Em se tratando de atividade que expõe o obreiro a agentes agressivos, o tempo de serviço trabalhado pode ser convertido em tempo especial, para fins previdenciários.

- A necessidade de comprovação da atividade insalubre através de laudo pericial, foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97, que convalidando os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.523, de 11.10.96, alterou o § 1o, do art. 58, da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Tendo a mencionada lei caráter restritivo ao exercício do direito, não pode ser aplicada à situações pretéritas, portanto no caso em exame, como a atividade especial foi exercida anteriormente, ou seja, de 17.11.75 a 19.11.82, não está sujeita à restrição legal.

- Precedentes desta Corte.

- Recurso conhecido, mas desprovido.

(STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482)

Nessa esteira, consideram-se especiais as atividades desenvolvidas até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, bastava a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS, exceto para o agente nocivo ruído, por depender de aferição técnica.

Ressalto que os Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

O Decreto n. 2.172, de 05.03.1997, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruído superior 90 decibéis como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto n. 2.172, de 05.03.1997, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto n. 4.882, de 18.11.2003, houve nova redução do nível máximo de ruído tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB (art. 2o do Decreto n. 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A).

Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especial idade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ. Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especial idade do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008." (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

Destaco, ainda, que o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

No presente caso, dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício da atividade especial nos períodos de:

- 03/12/1998 a 30/09/2006, vez que exercia a função de “prensista”, estando exposta a ruído de acima de 90 dB (A), sendo tal atividade enquadrada como especial com base no código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, no código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 13.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.882/03 (Perfil Profissiográfico Previdenciário – id. 8143458).

Ressalte-se, que os períodos laborados pela parte autora entre 01/10/2006 a 19/04/2012 não podem ser reconhecidos como insalubres, pois esteve exposta a intensidade de ruído abaixo de 85 dB (A), nível inferior ao considerado nocivo pela legislação previdenciária, conforme previsão dos Decretos n. 2.172/97 e 3.048/99 (STJ, REsp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

Quanto ao pedido de análise de prova emprestada coligida ao aos autos (id. 8143461), referente a funcionário que exercera atividade de “prensista” no período de 10/06/1985 a 28/02/1991, na empresa Mercedes Benz do Brasil Ltda, entendo que o referido laudo técnico não é apto a demonstrar o exercício de atividade especial pelo autor, pois, além de se referir a período distinto ao por ele trabalhado, as informações ali constantes não podem prevalecer sobre o Perfil Profissiográfico Previdenciário elaborado em seu próprio nome, pois este último melhor retrata as condições de trabalho por ele desenvolvidas.

Assim, deve o INSS computar como atividade especial o período de 03/12/1998 a 30/09/2006, convertendo-o em atividade comum pelo fator de 1.40, nos termos do art. 57, caput, da Lei no 8.213/91.

Desse modo, verifica-se que, quando do requerimento administrativo, a autora não havia completado o tempo mínimo suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

Dessa forma, faz jus a autora à revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (01/02/2013), incluindo ao tempo de serviço o período de atividade especial exercido de 03/12/1998 a 30/09/2006, elevando-se a sua renda mensal inicial, conforme fixado na r. sentença.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, REJEITO a matéria preliminar, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA EM PARTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDAS.

1. Alega a parte autora que exerceu atividades consideradas especiais por um período de tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria especial, previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

2. No presente caso, dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício da atividade especial nos períodos de:

- 03/12/1998 a 30/09/2006, vez que exercia a função de “prensista”, estando exposta a ruído de acima de 90 dB (A), sendo tal atividade enquadrada como especial com base no código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, no código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 13.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.882/03 (Perfil Profissiográfico Previdenciário – id. 8143458).

3. Ressalte-se, que os períodos laborados pela parte autora entre 01/10/2006 a 19/04/2012 não podem ser reconhecidos como insalubres, pois esteve exposta a intensidade de ruído abaixo de 85 dB (A), nível inferior ao considerado nocivo pela legislação previdenciária, conforme previsão dos Decretos n. 2.172/97 e 3.048/99 (STJ, REsp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

4. Quanto ao pedido de análise de prova emprestada coligida ao aos autos (id. 8143461), referente a funcionário que exercera atividade de “prensista” no período de 10/06/1985 a 28/02/1991, na empresa Mercedes Benz do Brasil Ltda, entendo que o referido laudo técnico não é apto a demonstrar o exercício de atividade especial pelo autor, pois, além de se referir a período distinto ao por ele trabalhado, as informações ali constantes não podem prevalecer sobre o Perfil Profissiográfico Previdenciário elaborado em seu próprio nome, pois este último melhor retrata as condições de trabalho por ele desenvolvidas.

5. Assim, deve o INSS computar como atividade especial o período de 03/12/1998 a 30/09/2006, convertendo-o em atividade comum pelo fator de 1.40, nos termos do art. 57, caput, da Lei no 8.213/91.

6. Desse modo, verifica-se que, quando do requerimento administrativo, a autora não havia completado o tempo mínimo suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

7. Dessa forma, faz jus a autora à revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (01/02/2013), incluindo ao tempo de serviço o período de atividade especial exercido de 03/12/1998 a 30/09/2006, elevando-se a sua renda mensal inicial, conforme fixado na r. sentença.

8. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

9. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

10. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS e apelação da parte autora improvidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar, negar provimento à apelação da parte autora e do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.